Tribunal: TJES
Processo: 5008685-43.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação
Data de julgamento: 2022-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008685-43.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: COMPROCRED FOMENTO MERCANTIL LTDA
AGRAVADO: LUIZ OTAVIO PEREIRA GUARCONI DUARTE
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 015 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumen
to
, com pedido de atribuição de eficácia suspensiva, interposto por
Comprocred Fomento Mercantil Ltda.
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Serra (Id origem 15767047), que rejeitou sua impugnação ao pedido de “
cumprimento de sentença
” formulado por
Luiz Otávio Pereira Guarçoni Duarte
.

Nas razões recursais (Id 3290108), sustenta a agravante, em síntese, que:
(i)
o agravado concordou com o excesso de execução quanto ao valor cobrado a título de custas iniciais (R$ 1.182,75) e da multa de 5% (R$ 4.192,36), o que importaria, no mínimo, na parcial procedência de sua impugnação;
(ii)
a parcial procedência de sua impugnação deve resultar na fixação de verba honorária em favor de seu advogado, de acordo com os Temas 407, 409 e 410 do STJ;
(iii)
descabe o percentual de 20% a título de verba honorária por não ter se implementado a condição estabelecida no acórdão do Supremo Tribunal Federal, qual seja, a fixação de percentual nas instâncias de origem;
(iv)
a correção da verba honorária resulta num excesso de execução de R$ 10.250,80 (dez mil duzentos e cinquenta reais e oitenta centavos);
(v)
apenas a sentença fixou os honorários advocatícios, em equidade, sem que houvesse manifestação por parte deste egrégio Tribunal e do colendo Superior Tribunal de Justiça; e
(vi)
deve ser atribuída eficácia suspensiva ao presente recurso a fim de sustar os efeitos da decisão recorrida até o seu julgamento pelo Órgão Colegiado.

Inicialmente o recurso foi distribuído à relatoria do eminente Des. Namyr Carlos de Souza Filho, tendo a eminente Desª. Subst. Ana Cláudia Rodrigues de Faria determinado sua redistribuição, por prevenção, a um dos atuais integrantes da egrégia Quarta Câmara Cível deste Tribunal (Id 3309875).

Com a redistribuição do recurso à minha relatoria, proferi decisão no sentido de deferir, em parte, o pedido de que lhe fosse atribuída eficácia suspensiva (Id 3336484).

Após, foram apresentadas contrarrazões pelo agravado (Id 3381111), em prol do desprovimento do recurso.

É o relatório
.

Inclua-se em pauta para julgamento
.

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Comprocred Fomento Mercantil Ltda.
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Serra (Id origem 15767047), que rejeitou sua impugnação ao pedido de “
cumprimento de sentença
” formulado por
Luiz Otávio Pereira Guarçoni Duarte
.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem analisadas, razão pela qual avanço ao mérito recursal que versa, em suma, sobre o alegado excesso de execução no cumprimento de sentença deflagrado pelo agravado. Vejamos.

Por ter atuado como advogado no processo de conhecimento, o agravado deu início, no dia 27/05/2021, ao cumprimento da sentença em relação aos honorários advocatícios a que faz jus, calculando-os em
R
$ 17.607,93
(dezessete mil, seiscentos e sete reais e noventa e três centavos) – cf. Id origem 7114690.

Ao apresentar sua impugnação, em 25/11/2021 (Id origem 10638366), a ora agravante arguiu a
ilegitimidade ativa
do ora agravado e, se superada, a ocorrência de
excesso de execução
, no montante de
R$ 10.250,80
(dez mil duzentos e cinquenta reais e oitenta centavos), por entender que a quantia devida, até 22/11/2021, era de
R$ 7.795,75
(sete mil setecentos e noventa e cinco reais e setenta e cinco centavos) que, inclusive, foi depositada à disposição do Juízo (Id origem 10638370), sendo ambos os pontos rechaçados no Juízo de 1º grau.

No escopo de infirmar sobredita conclusão, alega a agravante (Id 3290108), em síntese:
(i)
o agravado concordou com o excesso de execução quanto ao valor cobrado a título de custas iniciais (R$ 1.182,75) e da multa de 5% (R$ 4.192,36), o que importaria, no mínimo, na parcial procedência de sua impugnação;
(ii)
a parcial procedência de sua impugnação deve resultar na fixação de verba honorária em favor de seu advogado, de acordo com os Temas 407, 409 e 410 do STJ;
(iii)
descabe o percentual de 20% a título de verba honorária por não ter se implementado a condição estabelecida no acórdão do Supremo Tribunal Federal, qual seja, a fixação de percentual nas instâncias de origem;
(iv)
a correção da verba honorária resulta num excesso de execução de R$ 10.250,80 (dez mil duzentos e cinquenta reais e oitenta centavos);
(v)
apenas a sentença fixou os honorários advocatícios, em equidade, sem que houvesse manifestação por parte deste egr. Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça; e
(vi)
deve ser atribuída eficácia suspensiva ao recurso a fim de sustar os efeitos da decisão recorrida até o seu julgamento em definitivo.

A meu ver, o recurso deve ser provido.

A começar pelo ponto de mais simples deslinde, de fato foi expressamente reconhecido pelo credor o excesso de execução em relação a duas rubricas inseridas em seus cálculos, quais sejam, custas processuais e multa de 5%, o que importaria, no mínimo, na procedência parcial da impugnação apresentada pela agravante.

Ao se manifestar sobre a impugnação, o causídico credor informou ao Juízo que “
concorda
com a exclusão do cálculo dessas específicas rubricas (custas processuais e multa de 5%)
” (Id origem 1154306); todavia, a decisão agravada rejeitou integralmente a impugnação, o que justifica o provimento do presente recurso neste particular.

O segundo ponto demanda análise mais acurada e, de igual forma, tem razão a agravante ao postular a reforma da decisão recorrida que rejeitou o excesso de execução por ela alegado. Explico.

Trata-se do valor devido a título de honorários advocatícios, que o agravado calculou, como já dito, em
R$ 17.607,93
(dezessete mil seiscentos e sete reais e noventa e três centavos) ao ingressar com cumprimento de sentença da verba honorária, para tanto inserindo em sua planilha o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor principal devido ao autor da ação (R$ 89.222,40), conforme Id origem 7114825.

Do que observo das peças processuais referentes ao processo de cognição, o Juízo de 1º grau, ao acolher os
embargos de declaração
opostos em face da sentença, fixou a verba advocatícia em
R$ 4.000,00
(quatro mil reais), com fundamento no art. 20, § 4º, do CPC/1973, então vigente (Id origem 7114808), sem que houvesse modificação por parte deste egrégio Tribunal e do colendo Superior Tribunal de Justiça ao apreciar os recursos de sua competência.

No entanto, ao negar provimento ao ARE 1.283.552/ES, o eminente Min. Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, manifestou-se da seguinte forma: “
Majoro os honorários advocatícios ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado
, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita
” – destaquei (Id origem 7114816).

Tem razão a agravante ao argumentar que a verba honorária não é devida no percentual de 20%, tal qual calculado pelo agravado, tendo em vista que sua majoração ao 'máximo legal' determinada pelo Supremo Tribunal Federal teria por pressuposto a fixação da verba advocatícia pelas instâncias inferiores
em percentual
, o que não ocorreu diante de seu arbitramento,
por
equidade
, em R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Não foram opostos
embargos de declaração
pelas partes perante o Excelso Pretório, os quais teriam sido fundamentais para corrigir o aparente equívoco decorrente da majoração do percentual a título de verba advocatícia, pois, ao que tudo indica, inobservou aquela Corte Superior que não seria cabível a majoração, a título de honorários recursais, da verba arbitrada por equidade na sentença; de todo modo,
descabe
falar em trânsito em julgado do acórdão com a majoração da verba ao seu patamar máximo
(20%), tendo em vista que o eminente Ministro ressalvou que sua elevação estaria condicionada a sua fixação – em percentual – pelas instâncias de origem, o que, repito, não se verificou por ter sido arbitrada por equidade.

Diante disso, deve ser reconhecido o excesso de execução em relação às rubricas confessadamente incluídas indevidamente no cálculo – custas processuais e multa de 5% – além do que sobejar ao valor atualizado da verba advocatícia (R$ 4.000,00) que, em 22/11/2021, foi calculado pela agravante em
R$ 7.795,75
(sete mil setecentos e noventa e cinco reais e setenta e cinco centavos) e alcançou o montante de
R$ 8.185,61
(oito mil cento e oitenta e cinco reais e sessenta e um centavos) em virtude de sua atualização até 05/08/2022, quando levantada pelo credor (Id origem 16614405).

Ante o exposto,
conheço do agravo de instrumento e lhe dou provimento
para, reformando a decisão agravada, reconhecer o excesso de execução arguido em sede de impugnação (CPC/2015, art. 525, §1º, V), com isso afastando do cálculo as verbas nele incluídas indevidamente, nos termos da fundamentação supra. Com fundamento no art. 85, §1º, do Código de Processo Civil e no princípio da causalidade, condeno o agravado ao pagamento da verba honorária devida ao advogado da agravante, que arbitro em 10% do proveito econômico obtido, qual seja, o valor correspondente ao excesso de execução que restar apurado.

É como voto!

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPUGNAÇÃO – EXCESSO DE EXECUÇÃO ALEGADO – RECONHECIMENTO PELO CREDOR DA INCLUSÃO INDEVIDA DE RUBRICAS – QUANTIA DEVIDA A TÍTULO DE VERBA HONORÁRIA – INTERPRETAÇÃO EQUIVOCADA DO COMANDO ORIUNDO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

1
) Ao se manifestar sobre a impugnação, o causídico credor informou ao Juízo que “concorda com a exclusão do cálculo dessas específicas rubricas (custas processuais e multa de 5%)” (Id origem 1154306); todavia, a decisão agravada rejeitou integralmente a impugnação, o que justifica o provimento do recurso neste particular.

2)
O Juízo de 1º grau, ao acolher os embargos de declaração opostos em face da sentença, fixou a verba advocatícia em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com fundamento no art. 20, § 4º, do CPC/1973, então vigente, sem que houvesse modificação por parte deste egrégio Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça ao apreciar os recursos de sua competência. No entanto, ao negar provimento ao ARE 1.283.552/ES, o eminente Min. Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, manifestou-se da seguinte forma: “Majoro os honorários advocatícios ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”.

3)
A majoração da verba honorária ao 'máximo legal' determinada pelo Supremo Tribunal Federal teria por pressuposto sua fixação pelas instâncias inferiores em percentual, o que não ocorreu diante de seu arbitramento, por equidade, em R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

4)
Descabe falar em trânsito em julgado do acórdão com a majoração da verba ao seu patamar máximo (20%), haja vista que o eminente Ministro ressalvou que sua elevação estaria condicionada a sua fixação – em percentual – pelas instâncias de origem, o que não se verificou por ter sido arbitrada por equidade.

5
)
Deve ser reconhecido o excesso de execução em relação às rubricas confessadamente incluídas indevidamente no cálculo – custas processuais e multa de 5% – além do que sobejar ao valor atualizado da verba advocatícia (R$ 4.000,00) que, em 22/11/2021, foi calculado pela agravante em R$ 7.795,75 (sete mil setecentos e noventa e cinco reais e setenta e cinco centavos) e alcançou o montante de R$ 8.185,61 (oito mil cento e oitenta e cinco reais e sessenta e um centavos) em virtude de sua atualização até 05/08/2022, quando levantada pelo credor.

6)
Agravo de Instrumento conhecido e provido.

ACORDA
a Egrégia Quarta Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
conhecer e dar provimento ao agravo de instrumento
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.